Tribunal: TJSP
Processo: 0013429-85.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo em Execução - Recurso objetivando a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) da pena para fins de progressão de regime, nos termos do inciso V, do artigo 112 da Lei de Execução Penal – Retificação do cálculo de pena devida – Apenado não reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado – Recurso provido